Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE. CARÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. RAZOÁVEL.
1. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos casos em que a emergência ou a urgência no atendimento seja constatada (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998).
2. As limitações impostas pelo regulamento do plano de saúde e pela Resolução n. 13/1998 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar (Consu) são incapazes de esvaziar o conteúdo da Lei n. 9.656/1998, cuja finalidade é garantir a cobertura para evitar o risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. Utiliza-se o critério da hierarquia para solucionar a aparente antinomia entre normas.
3. A Súmula n. 597 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a negativa de tratamento de urgência/emergência por carência contratual é abusiva e adotou a orientação de que a limitação do tratamento às primeiras doze (12) horas viola o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998.
4. A privação ou lesão aos direitos da personalidade gera dano moral, que prescinde da prova da dor ou sofrimento da vítima para sua caracterização.
5. Apelação desprovida.